Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-77.2016.8.11.0027
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000970-77.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (APELADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ARMANDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 141.595.031-87 (APELADO), MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES - CPF: 303.984.011-87 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ARMANDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 141.595.031-87 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES - CPF: 303.984.011-87 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. apelação cível. ação de execução de título extrajudicial. extinção sem resolução de mérito. abandono da causa. ausência de intimação pessoal no djen. nulidade da sentença. afastamento da condenação em custas. provimento do recurso.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento nos incs. III e IV do art. 485 do CPC, sob alegação de inércia da parte exequente.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de intimação pessoal válida da parte exequente para manifestação no feito; e (ii) se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de custas processuais, mesmo diante da extinção.

iii. razões de decidir

3. O art. 485, III, do CPC exige, como pressuposto para extinção por abandono, a intimação pessoal válida da parte autora, o que não ocorreu nos autos, em razão da ausência de publicação no DJEN, conforme exige a Resolução CNJ nº 455/2022 e a Resolução TJMT/OE nº 05/2022.

4. A inexistência de intimação válida constitui nulidade processual por cerceamento de defesa, tornando ilegítima a decretação de abandono da causa.

5. As manifestações anteriores da exequente demonstram diligência processual, não havendo configuração de conduta desidiosa.

6. À luz do princípio da causalidade, não é cabível a imposição de custas à parte exequente, que não deu causa à extinção do feito.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito, afastada a condenação em custas.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, conforme exigência normativa. 2. É indevida a condenação em custas à parte exequente quando não comprovada sua inércia injustificada, aplicando-se o princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos da
“Ação de Execução de Título Extrajudicial”
(Processo nº 0000970-77.2016.8.11.0027), ajuizada pela apelante em face de JULCELINO VELASCO RIBEIRO, ARMANDO VELASCO RIBEIRO e MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 300776365).

Em suas razões recursais, a Cooperativa apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação, alegando que não houve publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme determina a Resolução TJMT/OE nº 05, o que teria impedido sua ciência dos atos processuais.

Argumenta, ainda, que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, afirmando que o magistrado teria apenas copiado fundamentação de outros processos.

A apelante sustenta que não abandonou a causa, tendo se manifestado sempre que devidamente intimada, e que a extinção do feito lhe causará enormes prejuízos.

Por fim, invoca o princípio da causalidade para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais, caso seja mantida a extinção.

Requer a nulidade da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento (cf. Id. nº 300776367).

Os apelados foram intimados para apresentar contrarrazões, porém decorreu o prazo sem manifestação (cf. Id. nº 316615882).

Em decisão interlocutória, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelados, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 dias, sob pena de deserção (cf. Id. nº 319767871).

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação das partes quanto ao recolhimento do preparo recursal (cf. Id. nº 326536367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA, contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, sob alegação de inércia da exequente após a concessão de prazo para manifestação.

Ressalte-se, ainda, que os apelados Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco Ribeiro e Maria de Lurdes Rodrigues Mendes deixaram de comprovar o recolhimento do preparo recursal, conforme decisão de Id. nº 319767871, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, e certificação de ausência de pagamento (Id. nº 326536367), razão pela qual operou-se a deserção do recurso interposto por eles, não sendo possível seu conhecimento.

Assim, passo à análise exclusiva do recurso manejado pela Cooperativa apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da sentença extintiva à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como da existência ou não de inércia processual injustificada por parte da exequente, apta a ensejar a extinção do feito por abandono da causa.

Com efeito, o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de abandono da causa, pressupõe que a parte autora deixe de promover os atos e diligências processuais necessários ao regular andamento do feito, após ter sido pessoalmente intimada para suprir a omissão no prazo legal.

No caso concreto, verifica-se que tal intimação não foi regularmente efetivada, pois não houve a publicação dos atos de comunicação por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme determina a Resolução TJMT/OE nº 05/2022, editada em conformidade com a Resolução CNJ nº 455/2022, o que compromete a validade da extinção decretada.

A falha na intimação não constitui mera irregularidade, mas vício grave que compromete a regularidade do processo, violando frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e no art. 272, §2º, do CPC.

A ausência de intimação válida impede a caracterização de inércia voluntária ou abandono, pois não se pode exigir cumprimento de ato processual de quem sequer foi cientificado validamente de sua necessidade.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, tem anulado sentenças que decretaram extinção por abandono sem observância das formalidades legais, como se extrai da jurisprudência:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – PROCESSO QUE NÃO FICOU PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REFERIDO REQUISITO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO DA APELANTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO DJE – INOBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 455 DO CNJ ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 569/2024 -– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

No caso em análise o processo não permaneceu paralisado por mais de 30 (trinta) dias, de forma que não se observou a regra do artigo 485, III do CPC para extinção do feito sem análise do mérito.

A Resolução n. 05 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso disciplinou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais referentes aos processos que tramitam no sistema PJe, em observância ao disposto na Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução 569, que não foi considerado, de forma que deve ser considerada inválida, no caso, intimação que nem sequer consta os nomes do advogado regularmente constituído pela Autora e cadastrado para receber intimações.

(N.U 1052473-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)”

Nesse contexto, a parte apelante também alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, afirmando que o juízo teria reproduzido trechos de outras decisões proferidas em casos semelhantes, sem analisar de forma individualizada as peculiaridades do presente feito.

Todavia, não constam nos autos elementos documentais suficientes que possibilitem aferir, com segurança, a ocorrência desse vício. Assim, não é possível acolher tal alegação como causa autônoma de nulidade neste momento processual.

De todo modo, a nulidade da sentença já se impõe diante da ausência de regular intimação da exequente para dar andamento ao feito, o que configura cerceamento de defesa, tornando desnecessária, por ora, a análise aprofundada dos demais fundamentos recursais.

Ademais, extrai-se dos autos que a exequente não permaneceu inerte de forma injustificada, tampouco reiterou conduta omissiva capaz de evidenciar ânimo de abandonar a causa.

Ao contrário, verifica-se que as manifestações anteriores ocorreram sempre que a parte foi devidamente intimada, não havendo qualquer comprovação de que tenha sido pessoalmente notificada nos moldes legais para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Nessas circunstâncias, não se mostra razoável penalizar a credora com a extinção do processo e imposição de custas, sobretudo quando ausente ciência inequívoca dos atos processuais que lhe incumbiam.

Quanto à condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, entendo que deve ser afastada, à luz do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos do processo quem deu causa à sua instauração.

No caso, a propositura da execução decorreu do inadimplemento dos devedores, que descumpriram obrigações pactuadas, sendo, portanto, os reais responsáveis pela movimentação da máquina judiciária.

A exequente, ao buscar a tutela jurisdicional para ver satisfeito seu crédito, apenas exerceu direito assegurado constitucionalmente, não podendo ser penalizada com a imposição de custas em razão de vício processual que não lhe é imputável.

Assim, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais não pode ser transferida à parte credora, que agiu de forma diligente e legítima ao ajuizar a presente demanda.

Por fim, para os efeitos do art. 1.025 do CPC, declaro expressamente prequestionadas as matérias constitucionais e legais debatidas neste voto.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, afastando, ainda, a condenação ao pagamento de custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025